Tribunal: TJSP
Processo: 0001525-13.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Hipoteca
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
*RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO. OCORRÊNCIA.
1. O aresto embargado padece do vício apontado, devendo ser acolhido para sanar a omissão verificada.
2. Primeiro, apesar do requerimento expresso do ora embargante pela condenação do banco/embargado, entendemos que ele apenas exerceu seu direito de defesa nos limites da lei e da constituição, não comportando

Ementa:
*RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO. OCORRÊNCIA.
1. O aresto embargado padece do vício apontado, devendo ser acolhido para sanar a omissão verificada.
2. Primeiro, apesar do requerimento expresso do ora embargante pela condenação do banco/embargado, entendemos que ele apenas exerceu seu direito de defesa nos limites da lei e da constituição, não comportando condenação como litigante de má-fé.
3. No que tange ao segundo ponto, não houve condenação em honorários de sucumbência, nos termos do entendimento sumulado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, verbis: Súmula 519: Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios. (Publicada no DJ-E de 2-3-2015). De sorte que não há que se falar em "majoração" do condenação inexistente.
Embargos acolhidos para sanar as omissões existentes, preservado, no entanto, o resultado do aresto embargado.*